Tribunal: TJDFT
Processo: 0714394-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714394-93.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: AMERICAN EXPRESS BRASIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., SONIA DE ANDRADE PEIXOTO D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por Banco Bradesco S.A. em face da sentença (ID 50475723) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por Sonia de Andrade Peixoto em desfavor do Apelante e de American Express Brasil Assessoria Empresarial Ltda., julgou procedentes os pedidos iniciais para: “a) DECLARAR a inexistência de débito relativo às compras efetuadas no cartão AMERICAN EXPRESS, PLATIUM CREDIT, Número 3766.20001947945, efetuadas no dia 15/03/2023, no valor total de R$ 50.400,05; b) DETERMINAR ao segundo Réu que cesse as cobranças das faturas de cartão de crédito referentes às operações fraudulentas; c) CONDENAR os réus solidariamente a restituírem à autora os valores pagos em decorrência de tais transações fraudulentas, corrigidos monetariamente a partir de cada pagamento e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação”. A parte Apelante apresentou petição (ID 53298626), na qual requer a juntada do comprovante de cumprimento da obrigação. Dessa forma, considerando o efeito suspensivo da Apelação interposta, ao Recorrente para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da eventual perda superveniente do interesse recursal e, por consequência, sobre a desistência do recurso por ele interposto. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator